Tribunal: TJBA
Processo: 8000840-10.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000840-10.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE TEIXEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a multa por litigância de má-fé fixada em 5% do valor da causa. O embargante aduz contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão não teria considerado sua hipossuficiência econômica ao manter o percentual da multa, postulando sua redução ao mínimo legal de 1%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão restringe-se ao exame dos supostos vícios de contradição/omissão acerca da redução da multa por litigância de má-fé fixada no percentual de 5%, ausente tal pleito nas razões de apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A pretensão de redução da multa configura inovação recursal, pois nas razões de apelação o recorrente postulou exclusivamente o afastamento integral da sanção, sob o fundamento de ausência de dolo processual, sem suscitar em momento algum a questão da proporcionalidade do percentual em razão de sua condição econômica. 4 - Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de redução de ofício de multa excessiva, não há excesso a corrigir no caso, restando claro no julgado recorrido que o percentual de 5% é adequado, razoável e proporcional à gravidade da conduta, consistente no fracionamento deliberado de demandas idênticas com redação padronizada, em afronta aos deveres de lealdade e boa-fé processuais. 5 - É consabido que a concessão da gratuidade de justiça não afasta o dever de pagamento de multas processuais, nos expressos termos do art. 98, §4º, do CPC. 6 - O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente a motivação satisfatória para dirimir o litígio.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77; 80; 81; 98, §§ 3º e 4º; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJEN de 15/8/2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000840-10.2021.8.05.0231
, em que figuram como embargante FELIPE TEIXEIRA DE ARAÚJO e como embargado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS DECLARATÓRIOS
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça